Tribunal: TJMT
Processo: 14225-15.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
01/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Planalto / Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Alvará Eletrônico n° 600724-4 / 2020
Segunda-feira, 30 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80142257320188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80142257320188110001
MARIA DO CARMO JESUS DIEGO DA SILVA SOARES
Requerente: Advogado:
SILVA CRUZ
Requerido: OI S/A
Beneficiário: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ
Conta Judicial 3600133224197
Valor: R$ 6.760,11 (seis mil e setecentos e sessenta reais e onze centavos)
Autorizado: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ
CPF/CNPJ: 025.665.041-13
Data de Emissão: 30/03/2020
Titular Conta DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ
CPF/CNPJ Titular Conta 025.665.041-13
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2960 264180 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: 8014225-73.2018.811.0001
Usuário: Valdináira Gonçalves de Oliveira
Status: Pago
Mensagem: Pago
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. Adauto dos Santos Reis
Cuiabá-Juizado Especial do Planalto/ Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=982581689 1/1